Tribunal: TJES
Processo: 0006034-67.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0006034-67.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO ROBERTO ALVES NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. 1. VÍCIO DE OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado. Como é cediço, é omissa a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte.
In casu,
a decisão recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
queastio juris
posta em discussão, afastando as matérias alegadas pela defesa do embargante. Portanto, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos embargos de declaração não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de nenhuma omissão. 2. Embargos conhecidos e não providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam-se os autos de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
PAULO ROBERTO ALVES NASCIMENTO
,
em face do v. acórdão acostado no id. 6015039, da lavra da 1ª Câmara Criminal desta egrégia Corte, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação do embargante nas sanções do artigo 180, § 1º, duas vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 22 (vinte e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, em regime inicialmente semiaberto.

Irresignado, em suas
razões recursais
apresentadas no id. 6183779, alega o embargante, em síntese, que a decisão ora impugnada padece do vício de
omissão,
sob o fundamento de que “
as provas testemunhais produzidas em juízo não comprovaram, de maneira robusta, a autoria delitiva do crime de receptação imputada ao acusado PAULO ROBERTO ALVES NASCIMENTO na exordial acusatória
”. Sustenta, ainda,
omissão
quanto ao dolo e ao especial fim de agir do acusado, bem como quanto ao pleito de desclassificação para a receptação culposa. Desse modo, o embargante
requer
o provimento dos embargos, para absolvê-lo, com base no art. 386, VII, do CPP, diante da inexistência de prova suficiente para a sua condenação.

Pois bem
.

É cediço que, nos termos do que o art.

619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Dito isso, reanalisando o voto proferido e o acórdão embargado, verifico que
não há qualquer
omissão
a
ser sanada
, tendo em vista que o referido aresto é fruto da melhor apreciação dos elementos trazidos aos autos e delineou toda a questão posta em exame.

Isso porque, ao que se constata, a decisão ora recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
queastio juris
posta em discussão, não havendo como sequer inferir a ocorrência de quaisquer dos vícios que infirmariam, acaso existentes, a validade intrínseca do acórdão embargado.

Como é cediço, é
omissa
a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte. Conquanto,
"[e]ntendimento contrário ao interesse da parte e omissão são conceitos que não se confundem
". (AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013).

Ora, da simples leitura do acórdão e do voto proferido, é possível extrair-se que houve a devida manifestação,
à luz
das provas dos autos e
da jurisprudência pátria
,

sobre as questões que conduziram ao desprovimento do apelo, especialmente quanto às matérias alegadas.

Dessa forma, ao analisar os argumentos defensivos, restou exaustivamente fundamentado no voto acostado no id. 5484531 o seguinte:

“
[...]

a
materialidade
do delito está suficientemente comprovada no presente caso, conforme se depreende dos Boletins Unificados de fls. 06/09, 10/13 e 47/52 dos autos físicos, do Auto de Apreensão de fls. 113/114 dos autos físicos, do Auto de Restituição (entrega) de fls. 115/116 dos autos físicos, do Auto de Apreensão de fl. 130 e do Auto de Restituição de fl. 131 dos autos físicos.

Prosseguindo, para a configuração do delito previsto no artigo 180, § 1º, do Código Penal, necessário que o agente deva saber ser a coisa produto de crime. A prova desse conhecimento, todavia, é complexa, e deve
ser realizada por meios indiretos
, devendo se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do apelante.

Dito isso, vejamos a prova existente nos autos quanto à autoria delitiva.

Nesse particular, destaco os depoimentos testemunhais colhidos em juízo, consoante transcrito na sentença de primeiro grau
[...].

Em esfera policial, às fls. 57/57-verso dos autos físicos, a testemunha Miguel Felipe dos Santos, empregado da empresa do apelante à época, declarou o seguinte:

[...].

Já a testemunha Bruno Bede Araujo, proprietário da empresa “Mix Doces e Festas”, uma das pessoas que teria comprado os aparelhos de ar-condicionado com o apelante, ainda em esfera policial, às fls. 68/70 dos autos físicos, declarou o seguinte:
[...].

Por sua vez, a testemunha Adeir Gama Aureliano, que também comprou aparelhos de ar-condicionado com o recorrente, às fls. 133/134 dos autos físicos, disse que:

[...].

Nota-se que a prova constante nos autos não deixa dúvidas acerca da prática criminosa descrita na exordial acusatória e sua autoria, pois o caderno probatório forma alicerce seguro que pode sustentar o édito condenatório do apelante.

Nesse contexto, ainda que o réu não tenha confessado que sabia que os aparelhos de ar-condicionado que havia vendido para seus clientes eram objeto de furto da empresa INCAPER, a dinâmica dos fatos revela o dolo do apelante, o qual, de fato, tinha ciência da origem ilícita da
res
e havia comercializado diversos aparelhos de ar-condicionado, sabendo de tal procedência ilícita.

Desse modo, além de o recorrente ter aparecido em sua loja com aproximadamente quinze aparelhos de ar-condicionado usados, de potências 18.000, 24.000 e 30.000 mil btu's, os aparelhos chegaram sem os suportes e com os cabos de energia e tubulação de cobre cortados, o que inclusive chamou atenção de seus funcionários.

Ato contínuo, o apelante vendeu os aparelhos de ar-condicionado para alguns clientes a preços irrisórios – R$ 1.000,00 e R$ 1.500,00 –, sendo que, no dia em que a Polícia Civil, investigando os fatos, foi às casas de seus clientes averiguar a presença de aparelhos de ar-condicionado furtados da empresa INCAPER, o apelante compareceu rapidamente na residência de um deles (Adeir Gama Aureliano) para retirar, com urgência, os aparelhos lá instalados, o que comprova que o acusado tinha ciência de que tais aparelhos de ar-condicionado eram objetos de furto da empresa INCAPER.

Ademais, saliento que inexiste nos autos qualquer prova, mínima que seja, que demonstre que o apelante não tinha o conhecimento da procedência ilícita dos bens apreendidos, incidindo, na espécie, o teor do artigo 156, do CPP, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

Isso porque, diante da apreensão dos aparelhos de ar-condicionado que estavam sendo comercializados na empresa do apelante, tal fato gera a presunção de que ele sabia da procedência ilícita do bem, invertendo-se o ônus probatório, razão pela qual deveria a defesa fazer prova a fim de comprovar que o réu, na verdade, não sabia da origem ilícita do bem, o que não foi realizado nos presentes autos.

Nesse sentido, os tribunais pátrios, inclusive este Egrégio Tribunal de Justiça, assim têm se manifestado
[...].

Logo,
in casu
, notam-se plenas as condições de conhecimento da origem ilícita da
res
pelo apelante, uma vez que os aparelhos de ar-condicionado foram comercializados por ele, por meio de seu estabelecimento comercial, ressaltando-se que, nesse caso, caberia ao acusado apresentar uma justificativa plausível para a posse e venda dos bens objetos de crime, o que não foi feito, não bastando a mera alegação de que teria comprado por R$ 900,00 (novecentos) reais cada aparelho, o que, além de não ter sido comprovado, também se mostra muito aquém do valor de mercado dos bens.

Dessa feita, o pleito de
desclassificação do crime de receptação qualificada para o de receptação culposa não tem como prosperar
se as provas produzidas nos autos demonstraram cabalmente que o apelante sabia – e tinha plenas condições de saber – ser a coisa produto de crime, e mesmo assim estava comercializando os bens em seu estabelecimento comercial, não tendo a defesa se incumbido de demonstrar a origem lícita do bem, ônus que lhe competia, eis que, conforme já registrado, o entendimento jurisprudencial sedimentado é no sentido de que, quando há apreensão de bem de procedência ilícita em poder do acusado, inverte-se o ônus probatório, devendo a defesa comprovar a licitude na origem do bem.

[...
]

Portanto, a manutenção da condenação de
Paulo Roberto Alves Nascimento,
nas sanções do
artigo 180, § 1º, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal
, é a medida de rigor”.

Portanto,
verifico que
a matéria foi
exaustivamente
apreciada, à luz da
s provas existentes nos autos, da
legislação e da jurisprudência pátrias,
não havendo qualquer omissão
ou equívoco durante o julgamento
da ação de revisão criminal.

Desse modo, da leitura das razões do presente aclaratório, verifica-se que a defesa, embora alegue a existência do vício de omissão, persegue, em verdade,
a reapreciação
d
as questões
já decidida
s

por este
órgão colegiado.

Nesse diapasão, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos embargos de declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer omissão.

Esse é o entendimento que se vê na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum
. 2.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484; Proc. 2020/0043250-6; CE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 20/10/2020; DJE 29/10/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARGUIDA OMISSÃO, ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se tão somente a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando constatado
. 2.
Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, a pretexto de vícios no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-HC 608.217; Proc. 2020/0215663-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020).

Dessa feita, destaco o total
descabimento
destes embargos declaratórios, vez que a matéria nele repisada já foi objeto de vasto debate perante este órgão julgador, sendo expressamente prevista no voto e no v. acórdão embargado.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos, para
NEGAR-LHES

provimento
, mantendo
in totum
os fundamentos do acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)